Tribunal: TJBA
Processo: 8062309-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062309-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IVAN MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO AGRAVADO: GIVALDO PEREIRA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS). POSSE AD USUCAPIONEM. REQUISITO SUBJETIVO. ANIMUS DOMINI COMPROMETIDO PELA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO POSTERIOR. POSSE PRECÁRIA (AD INTERDICTA). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA DE MÉRITO QUE EXIGE COGNIÇÃO EXAURIENTE E DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE SUPERAR O ÓBICE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO (PERICULUM IN MORA). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTOU A URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a comprovação cumulativa da probabilidade do direito (o fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o periculum in mora), conforme expressamente estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito invocada pelo Agravante para fins de usucapião (posse mansa e pacífica com animus domini) encontra-se comprometida pela prova documental de que, em 28 de dezembro de 2020, o Agravante firmou um Contrato de Locação com o Agravado. O contrato de locação possui natureza jurídica que transforma a posse exercida pelo locatário em posse precária ou mera detenção, desqualificando o animus domini (a intenção de ter a coisa como sua) a partir da sua celebração, conforme a inteligência do artigo 1.198 do Código Civil, obstando a contagem do prazo para a prescrição aquisitiva. A superação do obstáculo representado pelo Contrato de Locação exigiria o reconhecimento de sua nulidade, pretensão que, por sua natureza complexa e demandando ampla dilação probatória e cognição exauriente, não se coaduna com o estreito e superficial juízo de probabilidade inerente à tutela de urgência. A ausência de demonstração cabal do fumus boni iuris no atual estágio do processo, onde a posse ad usucapionem está objetivamente questionada, torna o periculum in mora invocado (o risco de perda da posse decorrente de outra ação de despejo) insuficiente para justificar a intervenção judicial por meio da tutela de urgência, conforme a prudência exigida pela lei processual. Agravo de instrumento improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062309-32.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, IVAN MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA e, como agravado, GIVALDO PEREIRA BARRETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA